Tribunal: TJMT
Processo: 1019740-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019740-12.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Judicial, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), MANOEL DRESCH - CPF: 323.031.069-15 (EMBARGADO), AGRO PECUARIA GUANABARA SA - CNPJ: 03.141.496/0001-01 (EMBARGANTE), CARLOS HEITOR CARNEIRO MONTEIRO BARROS - CPF: 071.715.767-95 (EMBARGANTE), HEITOR ALVES BARROS - CPF: 285.056.117-72 (EMBARGANTE), CARLOS HEITOR CARNEIRO MONTEIRO BARROS - CPF: 071.715.767-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HEITOR ALVES BARROS (EMBARGANTE), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), LARISSA DANTAS RUIZ - CPF: 074.581.647-94 (ADVOGADO), JAYME EDUARDO DA F WITTE - CPF: 079.250.657-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE RIBEIRO MENDES - CPF: 926.093.684-53 (ADVOGADO), BORRACHAS DREBOR LTDA. - CNPJ: 02.962.425/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON PINTO DE BARROS FILHO - CPF: 284.716.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE SIMOES ARAUJO PEREIRA - CPF: 215.294.168-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS DE TERCEIRO – LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE AVERBADA NA MATRÍCULA DE IMÓVEL – DESNECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO -

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O Acórdão embargado, muito claramente afastou a necessidade de manutenção das constrições e a exigência de caução, uma vez que o imóvel rural pertencente ao Embargado teria sido adquirido em 22.07.2005, sem qualquer ônus ou direito de terceiros reconhecido sobre o referido bem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela AGROPECUÁRIA GUANABARA S.A, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por MANOEL DRESCH, para determinar o cancelamento da anotação de indisponibilidade constante da matrícula do imóvel rural denominado de Fazenda Guanabara II e III.

Na ocasião, a embargante, sem imputar claramente quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios, busca apenas rediscutir o resultado do recurso e afirmar a necessidade de manutenção da anotação de indisponibilidade do imóvel ou de exigir-se, no mínimo, a prestação de caução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Conforme relatado, a embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar claramente quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

O Acórdão embargado, muito claramente afastou a necessidade de manutenção das constrições e a exigência de caução, uma vez que o imóvel rural pertencente ao Embargado teria sido adquirido em 22.07.2005, sem qualquer ônus ou direito de terceiros reconhecido sobre o referido bem.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração do decidido senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022